Tribunal: TJMT
Processo: 1036998-72.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036998-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVERALDO ALVES SILVA - CPF: 035.413.691-75 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – VIGÊNCIA ANTERIOR AO SINISTRO -
TESE ALEGADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL -
SINISTRO OCORRIDO ANTES DA CONTRATAÇÃO – COBERTURA SECURITÁRIA - INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prejudicada a análise de tese que não foi sustentada na instância de origem, de modo que se trata de inovação recursal, fato que impede o conhecimento da matéria em sede recursal, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVERALDO ALVES SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro, ajuizada em desfavor de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A., julgou-a improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que o juízo singular ignorou tratar-se de apólice de seguro coletivo. Aduz que o seguro possui vigência anterior da ocorrência do sinistro noticiado nos autos.

Requer o provimento do recurso para cassar
decisum
, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 206715122).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro contratado junto à empresa requerida, através da

apólice registrada sob o nº 93206341, com importância segurada para invalidez permanente por acidente no valor correspondente a R$ 98.017,40 (noventa e oito mil, dezessete reais e quarenta centavos).
O juízo singular
decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 206715113 – pág. 04):

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
EVERALDO ALVES SILVA
em desfavor do Requerido
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do CPC, ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que a apólice de seguro foi contratada antes do acidente de trânsito do qual foi vítima e que, portanto, vigente no momento do sinistro, conforme cópia completa do certificado de seguro expedido pela seguradora apelada (Num. 206715115 – pág. 04/05).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos, juntado ao apelo, Certificado de Seguro de Pessoas nº 0010434992, expedido pela CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CNPJ 08.602.745/0001-32 – SUSEP nº 04251), apólice nº 1019300526036, vigente de 29/02/2020 à 28/02/2023 (Num. 206715118).

Ao apresentar a exordial, juntou o autor, ora apelante, a fundamentar sua pretensão, Certificado nº
600013.101402, expedido pela MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A (CNPJ 33.608.308/0001-73 SUSEP nº 2101), apólice nº 93206341, vigente de 01/07/2022 a 31/10/2025 (Num. 206718595).

O sinistro, do qual o autor, ora apelante, foi vítima, classificado como acidente de trânsito, ocorreu em 24/04/2020. O acontecimento produziu invalidez permanente,
conforme comprovado mediante Boletim de Ocorrência, Relatório de 1º Atendimento nº 19114037 emitido pelo HMC, Prontuário Médico nº 2005563 emitido pelo HMC, Laudo Pericial Judicial e demais documentos anexos (Num. 206718584 – pág. 04).

O autor, ora apelante, busca seu pretendido direito, afirmando em sua peça exordial que
figurava como Segurado da Requerida, em razão de Contrato de Seguro de Vida e Invalidez Permanente por acidente firmado entre o Autor e a Requerida MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, sendo a apólice registrada sob o nº 93206341, com importância segurada para invalidez permanente por acidente o valor correspondente a R$ 98.017,40 (noventa e oito mil, dezessete reais e quarenta centavos), conforme Apólice em anexo
(Num.
206718584 – pág. 05).

O anexo citado, se compõe, dentre outros documentos, da apólice expedida por

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, registrada sob o nº 93206341, com importância segurada para invalidez permanente por acidente o valor correspondente a R$ 98.017,40 (noventa e oito mil, dezessete reais e quarenta centavos).

O juízo singular, da análise dos documentos carreados aos autos, concluiu que
o contrato estabelece que o seguro em questão tem início a partir do dia 01/07/2022, no entanto, a parte Autora sofreu acidente de trânsito em 24/04/2020, ou seja, em momento anterior ao início da vigência do contrato de seguro em questão. Dessa forma, sopesando os fatos alegados e as provas produzidas, a conclusão a que se chega é a de que o infortúnio é anterior à contratação do seguro perante a seguradora ré, o que afasta a sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária suplicada. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
EVERALDO ALVES SILVA
em desfavor do Requerido
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
(Num. 206715113)
.

O argumento feito em sede de apelação, de que
a apólice de seguro foi contratada antes do acidente de trânsito do qual o autor, ora apelante, foi vítima e que, portanto, vigente no momento do sinistro, conforme cópia completa do certificado de seguro expedido pela seguradora apelada (Num. 206715115 – pág. 04/05), está assentado
em documento juntado aos autos ao depois de proferida e publicada a sentença singular. Constitui-se, portanto, em fato novo, não apreciado pelo juízo de piso, e que, portanto, não pode ser analisado nesta seara recursal, eis que se trata de inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico.

O art. 435, do CPC, assim preceitua:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

O diploma legal dispõe que a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não se pode admitir. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

Este e. Tribunal já decidiu que questão suscitada apenas em fase de apelação configura inovação recursal, vedada por lei e seu enfrentamento não permitido, sob pena de indevida supressão de instância (TJMT Ap 15131/2018).

O c. STJ também já assentou que não é admissível a juntada posterior de
documentos
para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto
a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
. (STJ AgInt no MS 18528/DF).

O Código Civil, quanto ao contrato de seguros, estabelece:

Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

O seguro é o contrato que trata do risco de que sobrevenha um evento futuro e incerto, ou de data incerta, não adstrito à vontade exclusiva de uma das partes chamado, quando ocorre, de sinistro, que tenha sido previsto e que causa lesão a interesse do segurado, assim operando-se sua garantia, pelo segurador, mediante a entrega, àquele, de um capital previamente limitado. Isso, porém, individualmente tomado o seguro sempre mediante o pagamento de uma contraprestação do segurado, o prêmio devido.

Assim, a responsabilidade do segurado corresponde ao pagamento do prêmio ajustado, para então, usufruir da contraprestação da seguradora, qual seja, receber a indenização do bem segurado.

Ao caso em tela, o
sinistro, conforme documento anexo, se deu em 24/04/2020
, conforme registrado em Boletim de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 206718589 – pág. 11). Segue-se que, quando do acidente de trânsito, ainda não havia cobertura securitária, em razão de sua contratação a partir de 01/07/2022 (Num. 206718595 – pág. 01).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, o autor, ora apelante, não se encontrava segurado pela seguradora requerida no momento da ocorrência do sinistro, o que torna inviável indenizar, razão pela qual, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11º do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024